Tribunal: TJBA
Processo: 0003640-39.2009.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003640-39.2009.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J C Comércio e Transporte Ltda Me e outros Advogado(s): EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do valor diminuto do crédito tributário (inferior a R$ 10.000,00), nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. Não se verificam razões para reforma da decisão monocrática, uma vez que o órgão julgador analisou a controvérsia de forma completa e fundamentada, abordando todas as questões suscitadas no recurso de apelação, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e com a Resolução CNJ n.º 547/2024. 4. A execução fiscal foi ajuizada em 12.08.2009 para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$675,51, que atualizado alcança apenas R$1.494,26, valor manifestamente inferior ao patamar de R$10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024 como limite para extinção de execuções fiscais de baixo valor. 5. Inexistem outras execuções fiscais apensadas aos presentes autos, conforme prevê o §2º do art. 1º da Resolução CNJ n.º 547/2024, não tendo o agravante comprovado, documentalmente, a existência de outras demandas executivas que pudessem ser consolidadas para fins de soma dos valores. 6. O princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a adoção de medidas racionais e proporcionais na gestão dos recursos públicos, sendo desproporcional o prosseguimento de execução fiscal cujo custo de tramitação supera largamente o valor do crédito exequendo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando o valor do crédito executado for inferior a R$10.000,00 e não houver movimentação útil há mais de um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 10, 485, VI e §3º, 932, IV, "a" e "b"; CTN, art. 141; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, REsp 1.100.501/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.05.2009; STJ, REsp 933.257/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13.05.2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.